Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-88.2019.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. CONTUMÁCIA VERIFICADA. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA NÃO APRECIADO. AUTOR QUE APRESENTA ATESTADO MÉDICO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
In casu, o recorrido não compareceu à audiência de conciliação, constando manifestação do patrono na data da ocorrência do ato para redesignação, acompanhada de atestado médico.
Comparecimento obrigatório, nos termos do Enunciado 20 do FONAJE.
Apresentada justificativa plausível, o retorno dos autos para redesignação da audiência de conciliação e prosseguimento do feito é medida que se impõe.
Sentença anulada.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ALLAN PEREIRA LOPES - CPF: 901.848.231-53 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020